Tribunal: TJDFT
Processo: 0708042-49.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Não é possível a extinção do feito por falta superveniente de interesse processual, quando sequer foi realizada diligência de busca e apreensão do veículo em endereço constante dos autos.

2. Deu-se provimento ao apelo para cassar a r. sentença e remeter os autos à Vara de origem para prosseguimento do feito.